Tribunal: STF
Processo: HC 181852
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.608.474/MG), assim ementado (eDOC 19): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 159, caput, e 159, § 1º, ambos do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, à pena de 23 (vinte e três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do réu para absolvê-lo do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, e redimensionar a pena para 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, mantido o regime; c) no STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido por deixar de impugnar os fundamentos da decisão agravada; d) o constrangimento ilegal decorre da não apreciação das teses de defesa, sobretudo no que diz respeito à contribuição da conduta do paciente na prática delitiva, bem como do recrudescimento injustificado da pena.
    À vista do exposto, requer a reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecida a participação de menor importância, bem como a inexistência de circunstância judicial negativa, com a consequente redução da pena.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que as alegações versadas na inicial não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente